Tribunal: TJES
Processo: 0002516-27.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002516-27.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARY ROCHA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002516-27.2019.8.08.0002

APTE:
A
RY ROCHA

A
PD
O
:
E
PD – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO E ENERGIA

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCUSSÃO JUDICIAL DO DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA QUE ASSEGURA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E DE ORDEM DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO. CAUÇÃO COMO GARANTIA AO JUÍZO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegada negativação indevida, formulado em ação ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de que decisão proferida em outro processo teria suspendido a exigibilidade do débito mediante determinação de depósito judicial a título de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão liminar proferida em processo diverso, que garantiu a continuidade do fornecimento de energia mediante prestação de caução, suspendeu a exigibilidade do débito e tornou ilícitas as negativações realizadas; (ii) estabelecer se a negativação efetuada após a citação da concessionária, mas sem ordem judicial expressa de abstenção, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As negativações relativas às faturas vencidas em 08/05/2018 e 05/06/2018 ocorreram em 09/07/2018, antes do ajuizamento da ação nº 0001589-95.2018.8.08.0002 e da concessão da tutela de urgência, inexistindo, à época, óbice judicial que afastasse o inadimplemento.

A decisão liminar proferida no processo nº 0001589-95.2018.8.08.0002 limita-se a assegurar a continuidade do serviço público de energia elétrica, condicionada ao pagamento das contas mensais regulares e ao depósito parcelado de caução, sem determinar a suspensão da exigibilidade do crédito ou a retirada/abstenção de inscrições em cadastros restritivos.

A caução fixada judicialmente possui natureza de garantia ao juízo, destinada a resguardar eventual direito da concessionária, não se confundindo com pagamento do débito nem com causa apta a purgar a mora para fins de proteção ao crédito.

A mera discussão judicial do débito não impede a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, salvo existência de decisão específica suspendendo a exigibilidade ou depósito integral da dívida, hipóteses não configuradas no caso concreto.

A negativação realizada em 30/11/2018 refere-se à fatura com vencimento em 05/07/2018, não abrangida pelo comando judicial que tratou apenas das faturas inadimplidas entre abril e maio de 2018.

A existência de inscrições legítimas e a ausência de ato ilícito afastam a configuração de dano moral indenizável, incidindo, ainda, a orientação da Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que apenas assegura a continuidade do serviço público, mediante prestação de caução, não suspende a exigibilidade do débito nem impede a negativação do consumidor.

A simples discussão judicial da dívida, sem ordem expressa de abstenção ou suspensão da exigibilidade, não torna ilícita a inscrição em cadastros de inadimplentes.

A negativação fundada em débito legítimo configura exercício regular de direito e afasta a indenização por dano moral, especialmente quando existente inscrição preexistente legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 188, I, e 884; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002516-27.2019.8.08.0002

APTE:
A
RY ROCHA

A
PD
O
:
E
PD – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO E ENERGIA

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ARY ROCHA
em face da Sentença que julgou improcedente o pedido autoral formulado na ação de reparação de danos morais por negativação indevida, ajuizada em face de
EDP –
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO E ENERGIA
S.A.
, visando à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas suas razões, em breve síntese, alega o apelante que a negativação de seu nome é indevida, sustentando que a decisão proferida em outro processo (n.º 0001589-95.2018.8.08.0002) suspendeu a dívida e determinou o depósito em juízo dos valores discutidos (caução), o que afastaria o inadimplemento e a licitude das negativações.

Aduz, ainda, que a sentença proferida foi omissa quanto à negativação realizada em 30 de novembro de 2018, que ocorreu após a citação da requerida e a decisão de tutela de urgência concedida em 27 de julho de 2018, que já havia suspendido a exigibilidade da dívida.

Contextualizando a lide, verifica-se que a
controvérsia gravita em torno d
a
legitimidade de três anotações restritivas vinculadas
à

u
nidade consumidora (nº 662282)

referentes
a débitos vencidos em 08/05/2018
(R$ 1.072,18)
, 05/06/2018
(R$ 587,76)
e 05/07/2018
(R$ 642,13)
.
Os dois primeiros débitos conduziram a
negativaçõe
s

pela Apelada na data de 0
9/07/2018.

Com relação a
apontada
unidade consumidora o genro do apelante ajuizou, na data de
24/07/2018,
demanda registrada sob o nº 0001589-95.2018.8.08.0002,
com tutela de urgência deferida na data de 27/07/2018, com a determinação para que
“
seja garantida a continuidade na prestação dos serviços, enquanto perdurar a discussão judicial em torno do débito impugnado judicialmente, o que ora determino à requerida, desde que as demais contas mensais de consumo regular continuem sendo pagas. E, conforme sugerido pelo próprio autor, fica estipulada a prestação de caução, mas não no importe de R$ 330,27, conforme pretendido pelo autor, mas sim em quantia equivalente à R$ 1.302,37, que corresponde às faturas dos meses de Abril, Maio e Junho/2018, em seus valores originais, não pagas, mas que, por sua vez, poderá ser ofertada em quatro prestações, medida que prestigia o direito do autor de usufruir do serviço e também se revela suficiente para garantir o Juízo e eventuais prejuízos à concessionária, caso se constate futuramente a regularidade e cobrança na unidade.”

(arquivo apenso – otimizado 3, p.09/10)

Nesse contexto, as inclusões ocorridas em 09/07/2018 precederam o ajuizamento da ação cautelar paradigma (ocorrida em 24/07/2018) e, por conseguinte, a própria decisão liminar que antecipou os efeitos da tutela em 27/07/2018. Assim, quando do seu ajuizamento, inexistia óbice judicial para as inserções e, considerando que também não deferida nenhuma medida administrativa ou judicial afastando o inadimplemento das faturas de maio a julho de 2018, a conduta da concessionária, em tese, amparou-se no exercício regular de direito, a teor do art. 188, inciso I, do Código Civil.

Assim, de rigor perquirir se a decisão proferida no processo nº
0001589-95.2018.8.08.0002,
bem como sua correspondente caução, seria apta a suspender a exigibilidade do débito e transmudar as negativações em atos ilícitos.

Contudo, a despeito do esforço argumentativo do recorrente, a análise detida da decisão liminar proferida nos autos do processo nº
0001589-95.2018.8.08.0002
revela que o provimento judicial limitou-se a garantir a continuidade da prestação do serviço público de energia elétrica, condicionando-a ao pagamento das contas mensais regulares e ao depósito parcelado da caução referente aos meses de abril, maio e junho de 2018.

O comando judicial visava unicamente obstar
a
suspensão do fornecimento de energia, sem nenhuma determinação expressa para a suspensão da exigibilidade do crédito ou para a abstenção/baixa de anotações em cadastros restritivos.

Não bastasse, a caução, no contexto daquele
decisum
, servia como garantia ao juízo para evitar o perecimento do direito da concessionária em razão da proibição da interrupção do serviço, e não como pagamento antecipado ou causa interruptiva da mora para fins de proteção ao crédito.

A seguir, no âmbito da
anotação efetuada em 30/11/2018, embora posterior à citação da
apelada
no processo
nº
0001589-95.2018.8.08.0002
, sua licitude permanece hígida,
reafirmo,
ante a inexistência de ordem judicial proibitiva de negativação.

Conforme sedimentado na jurisprudência pátria, a simples discussão judicial do débito não impede, por si só, a inclusão do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, salvo se houver decisão específica suspendendo a exigibilidade ou se o devedor depositar o valor integral da dívida, o que não restou evidenciado
in casu
de forma a purgar a mora perante os cadastros de inadimplentes.

Ademais, a negativação ocorrida na data de 30/11/2018 referia-se a fatura com vencimento em 05/07/2018,
não inserida no comando judicial do processo nº
0001589-95.2018.8.08.0002
que tratou apenas das faturas inadimplidas entre abril e maio de 2018.

A
ssim, seja porque duas (02) as negativações (faturas de 08/05/2018 e 05/06/2018
)
são anteriores ao ajuizamento do processo
nº
0001589-95.2018.8.08.0002,
bem como, nele, uma delas não foi objeto de impugnação (05/07/2018), maxime, inexistindo tutela de urgência determinando a retirada ou abstenção de inscrição, é de rigor a
improcedência do pleito indenizatório, até porque seria o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, que orienta no sentido de que
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao Cancelamento"

Não se pode alçar o mero dissabor decorrente da cobrança de dívida legítima ao patamar de lesão a direito da personalidade. Como bem pontuado pela apelada em suas contrarrazões, a condenação sem a devida comprovação de ato ilícito implicaria em enriquecimento imotivado do autor (art. 884 do Código Civil).

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença de rejeição dos pedidos iniciais.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) os honorários advocatícios arbitrados na sentença, incidente a condição suspensiva prevista no art.98, §3º, do Código de Processo Civil, uma vez que litiga o Apelante sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.